Tribunal: TJBA
Processo: 8020883-16.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020883-16.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAINAN DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 02/2019. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM DEMAIS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL APENAS EM CASO DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato de concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, visando à anulação das questões nº 04, 19, 63, 70 e 75 da prova objetiva, com a consequente redistribuição da pontuação e prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos aprovados no concurso; e (iii) determinar se as questões impugnadas da prova objetiva apresentam ilegalidade ou erro grosseiro apto a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Governador do Estado não possui legitimidade passiva para figurar na demanda, pois não subscreveu o edital do certame nem praticou ato diretamente relacionado à elaboração ou correção das provas do concurso público.

2. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a discussão judicial acerca de concurso público não exige a integração de todos os candidatos aprovados no polo passivo.

3. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC possui legitimidade passiva, uma vez que, conforme previsto no edital do certame, é responsável pela execução do concurso público, inclusive pela organização e correção das provas.

4. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de formulação ou correção de questões, sendo admitido o controle judicial apenas quando verificada ilegalidade flagrante ou incompatibilidade com o conteúdo programático previsto no edital.

5. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, fixou teses vinculantes reconhecendo a validade das questões nº 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72 da prova objetiva, afastando a possibilidade de sua anulação.

6. No mesmo julgamento, reconheceu-se erro grosseiro na alternativa considerada correta na questão nº 75 da prova objetiva para o cargo de Soldado da Polícia Militar, razão pela qual se impõe sua anulação e a redistribuição da pontuação correspondente.

7. A anulação da questão nº 75 pode impactar a classificação da impetrante, devendo ser assegurada a correção da prova discursiva caso a candidata passe a figurar dentro do limite de três vezes o número de vagas previsto no edital, com possibilidade de prosseguimento nas demais etapas do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

O Governador do Estado não possui legitimidade passiva em demandas que discutem a legalidade de questões de concurso público quando não é responsável pela elaboração ou execução do certame.

Não há litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos aprovados em concurso público em ações que discutem questões de prova ou classificação.

O Poder Judiciário somente pode anular questões de concurso público quando constatada ilegalidade flagrante, incompatibilidade com o edital ou erro grosseiro.

Reconhecido erro grosseiro na alternativa indicada pela banca examinadora, impõe-se a anulação da questão e a redistribuição da pontuação correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015. STJ, AgInt no REsp 1.690.488/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.06.2018; AREsp 1.244.080/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.04.2018; EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.10.2019. TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8020883-16.2020.8.05.0000

,
em que figura como impetrante
Rainan da Silva Santos

e impetrados
GOVERNADOR DO
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONCEDER
PARCIALMENTE

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.